Tribunal: TJDFT
Processo: 0745132-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Direito administrativo. Recurso inominado. Ação de cobrança de verbas reconhecidas administrativamente. Autarquia. Prescrição afastada. Suspensão do prazo prescricional pelo requerimento administrativo. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que, na ação proposta em seu desfavor, objetivando o pagamento de verbas reconhecidas administrativamente, mas ainda não pagas, referentes aos anos de 2004, 2005, 2014, 2015, 2016 e 2018, no valor histórico de R$ 5.140,42, afastou a prescrição da pretensão do autor e condenou o ente público ao pagamento da quantia reconhecida administrativamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreu causa suspensiva ou interruptiva da prescrição; (ii) se a declaração pode ser vista como ato de reconhecimento de débito; e (iii) se o reconhecimento administrativo da dívida pelo Distrito Federal caracteriza renúncia tácita à prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ firmou tese no Tema Repetitivo 1.109 de que não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do CC) quando a Administração Pública reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado, salvo disposição legal específica.
4. O prazo prescricional foi suspenso pelos pedidos 047/2005, 081/2006, 027/2007, 008/2015, 006/2018, 104/2018, que, conforme resposta a ofício juntada pelo requerido na contestação, foram realizados anteriormente ao decurso do prazo prescricional, de modo que, conforme disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 20.910/1932, suspensa a prescrição durante a apuração da dívida pela Administração.
IV. DDISPOSITIVO
5. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente isento de custas. Condenada a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 191; CPC/2015, art. 927, III, art. 1.013, §4o; Decreto-Lei n. 20.910/1932, art. 1o e 4o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.925.192/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 13.09.2023.